Tribunal: STF
Processo: Rcl 35754
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 161 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR. DESCONFORMIDADE ENTRE O JULGADO RECLAMADO E A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Ao contrário do alegado, o ato impugnado está em confronto com a tese de julgamento do Tema 161 da sistemática da repercussão geral, uma vez que o julgado reclamado negou nomeação de candidato classificado entre as vagas previstas no edital de concurso público, mesmo ausente qualquer situações excepcional prevista no precedente que justificasse uma solução diferenciada.



    2. O  esgotamento  da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, pressupõe a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por meio de recurso à instância superior, inclusive por tribunal superior. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.